Tribunal: TJMT
Processo: 1024960-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024960-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NARA MARIA CAMPOS DIAS - CPF: 893.324.741-68 (AGRAVADO), GEOVAN BARBOSA DIAS - CPF: 432.498.761-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE ESTORNO DE VALOR INDEVIDAMENTE RETIDO.
DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE DIAS MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, não há que se falar em violação ao art. 10 do CPC.

“A multa-diária possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, todavia só poderá ser aplicada caso se determine prazo razoável para cumprimento da obrigação. Inteligência do art. 537 do CPC. Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido.”
(N.U 1014624-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024960-20.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: NARA MARIA CAMPOS DIAS e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO
BRADESCO S.A.

em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em ação de recuperação judicial ajuizada por
NARA MARIA CAMPOS DIAS e OUTROS
,
determinou
a imediata devolução dos valores indevidamente debitados na conta bancária do recuperando GEOVAN BARBOSA DIAS, no importe de R$8.150,98, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00.

O agravante sustenta, em síntese, que
“
em 16/08/2023 a recuperanda se manifestou (ID 126252869) informando que o Banco Bradesco promoveu o débito de R$8.150,98 em sua conta corrente. Sem intimação do Banco Bradesco, em 15/09/2023 o magistrado proferiu decisão (ID 128770678) determinando o estorno do valor em 03 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00. Contra essa decisão, a instituição financeira pleiteou a dilação de prazo (ID 129751464) em razão do prazo exíguo para cumprimento, bem como opôs Embargos de Declaração (ID 130 029725) por não ter havido intimação para exercício do contraditório (decisão surpresa), bem como alegou - se abusividade acerca do valor das astreintes. Em 03/10/2023, a empresa recuperanda manifestou-se nos autos (ID 130856237) informando que o Banco descumpriu a obrigação de estornar R$8.150,98. Portanto, requereu novamente o estorno e informou que o montante a ser devolvido estava em R$ 9.172,66, bem como requereu a aplicação da multa desde o dia 21/09/2023 até o efetivo cumprimento. O douto magistrado, em decisão proferida em 04/10/2023, acolheu o pedido da recuperanda (ID 130892383), entendendo por aplicar a multa no valor de R$13.000,00, a ser paga no prazo legal (05 dias), assim como fixou novo prazo de 03 dias para devolver o valor retido.”

Aduz, preliminarmente, pela necessidade de declaração de nulidade das decisões agravada por se tratar de decisão surpresa, em ofensa ao princípio do contraditório. Sustenta, ainda, o cumprimento tempestivo da obrigação pois
“
a recuperanda OMITIU QUE O BANCO JÁ HAVIA ESTORNADO EM 21/09 o valor de R$6.599,77, ou seja, mais de 80% do valor foi devolvido tempestivamente, de forma que a aplicação da multa se torna excessiva e abusiva, vez que est a não possui caráter indenizatório, mas tão somente coercitivo a fim de alcançar a obrigaç ão de fazer/pagar almejada.

No estorno tempestivo do valor de R$6.599,77 se pode verificar a boa-fé do Banco Bradesco! Por outro lado, importantíssimo ressaltar que diligências como estorno de valores, NÃO DEPENDEM DE SIMPLES COMANDO DO BANCO. Isto pois, as instituições financeiras são organizações complexas, cujo atendimento a uma determinação judicial DEPENDEM DE VÁRIOS DEPARTAMENTOS INTERNOS (jurídico, agência, operacional etc.). Dessa forma, o prazo de 03 dias demonstrou-se exíguo para o cumprimento e, por este motivo, em 21/09/2023 (ID 129751464) o Banco pleiteou a dilação de prazo, já prevendo que não seria possível o atendimento no período determinado. Contudo, o magistrado a quo não somente indeferiu o pedido de dilação de prazo, como optou por aplicar a multa diária.”

Sustenta, ainda, que “
HÁ VALORES CUJO DÉBITO EM CONTA SÃO DEVIDOS, como é o caso de gastos cartão de crédito e IOF. Relativo aos gastos de cartão de crédito, o valor de R$67,69 trata-se de ANUIDADE, ou seja, por se tratar de prestação continuada, é possível e devido que o Banco continue a cobrar a anuidade no caso de continuação na utilização dos serviços de cartão. Com relação à cobrança de IOF, se trata de Imposto sobre Operações Financeiras criado pela Lei 5.143, de 1966, cuja INCIDÊNCIA INDEPENDENTE DA VONTADE DAS PARTES, POIS DECORRE DE LEI, motivo pelo qual é valor extraconcursal. Dessa forma, é possível verificar que dos R$8.150,98, era devido o estorno tão somente de R$7.791,96 , tendo em vista que correto o débito na conta do valor relativo à anuidade do cartão de crédito e a IOF. A multa diária foi fixada com o objetivo único de compelir o agravante a cumprir a determinação judicial de estorno de valores. Como já é pacífico na doutrina e na jurisprudência, a multa fixada nas decisões que impõe uma obrigação de fazer/não fazer/pagar quantia não pode servir para indenizar, compensar ou sancionar os env olvidos na lide, mas tão somente para fazer com que seja cumprida a decisão judicial. Desse modo, uma vez verificado que a multa não cumpriu sua função coercitiva, ou que o seu valor, além de guardar uma desproporção com o valor da lide principal, enseja um enriquecimento sem causa da parte da parte contrária, mostra-se imperioso o seu redimensionamento, nos termos do art.537, §1o, I, do CPC.”

Sustenta pela necessidade de concessão do efeito suspensivo para suspender a multa.
Requer, ao final,
“
Preliminarmente, A nulidade da decisão 1, que determinou o estorno de valores sob pena de multa diária e, por decorrência lógica, da decisão 2, que determinou a aplicação da multa, tendo em vista que se tratou de decisão surpresa, não tendo o Banco sido intimado para exercer o contraditório acerca da petição da recuperanda; 2) No mérito, A reforma da decisão 1 (ID 128770678), com a declaração de que o valor relativo a gastos de cartão de crédito (anuidade) e IOF são valores passíveis de débito em conta pois extraconcursais, conforme explicado no tópico IV.2. 3) No mérito, A revogação da decisão 2 (ID 130892383), no que concerne à aplicação da multa no valor de R$13.000,00, tendo em vista que o Banco já cumpriu integralmente estornando todo o valor solicitado pela recuperanda (sendo que a maior parte do valor – aproximadamente 80% - foi estornado tempestivamente), ou, subsidiariamente , a sua diminuição de forma razoável e prop orcional com o valor efetivamente debitado.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. MARA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO, manifestou-se pela rejeição da preliminar de decisão surpresa, e no mérito, pelo desprovimento do recurso aviado, para se manter inalterada a r. decisão combatida.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, de início, não há o que se falar em
decisão surpresa por não ter sido o Banco intimado para exercer o contraditório acerca da petição da recuperanda, vez que é
evidente que, em se tratando de concessão de tutela provisória de urgência, não há necessidade de prévio contraditório da parte prejudicada, pois poderia retardar o provimento jurisdicional e até mesmo o cumprimento da medida, nos termos do próprio Código de Processo Civil, em seu art. 9o, parágrafo único:

“Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;”

Sobre o tema, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"O parágrafo único do art. 9o, todavia, abre três exceções para permitir decisões em detrimento de parte ainda não ouvida nos autos, que são:

a) as referentes à tutela provisória de urgência (inciso I);

b) algumas hipóteses de tutela da evidência - art. 311, II e III 128 (inciso II); e

c) a decisão autorizadora do mandado de pagamento, na ação monitória - art. 701129

(inciso III).

Não se trata, porém, de afastar, em definitivo, o contraditório, mas apenas de protraí-lo. Pelas necessidades e conveniências do caso, decide-se a questão proposta de imediato, sem prévia audiência do interessado. Uma vez, contudo, ultimada a medida excepcional, abrir-se-á a oportunidade de discussão da matéria e da defesa da parte afetada, podendo o juiz, então, se for o caso, confirmar, modificar ou revogar o provimento emergencial."
(Curso de Direito Processual Civil - vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum - 60. Ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 89)

No mesmo sentido, CÁSSIO SCARPINELLA BUENO:

"Nas hipóteses do parágrafo único do art. 9o, é importante frisar, o que ocorre é mero postergamento do contraditório, diante da escolha feita (validamente) pelo legislador sobre a preponderância momentânea de outro princípio, no caso, o da efetividade do processo ou, [...], efetividade do direito material pelo processo. Não se trata - e nem poderia, sob pena de atrito não só com o referido dispositivo, mas, superiormente, com o"modelo constitucional"e o alcance do inciso XXXV do art. 5o da CF - de eliminação do contraditório."
(Manual de direito processual civil: volume único - 5. ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 117).

O entendimento jurisprudencial não destoa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. ARRENDAMENTO RURAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE DESPEJO. RECURSO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 10, DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RELATIVA À TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE PRESCINDE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 9o, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPC. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PEDIDO DE DESPEJO FORMULADO EM EMENDA À EXORDIAL E POSTERIORMENTE RATIFICADO NA PETIÇÃO QUE ENSEJOU A DECISÃO RECORRIDA. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - AI: 40052434720198240000 Capinzal 4005243-47.2019.8.24.0000, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 28/07/2020, Quinta Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. MEDIDA LEGALMENTE PREVISTA E SUFICIENTEMENTE MOTIVADA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO "PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA". ART. 9.o INAPLICÁVEL ÀS TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA. PLEITO SUSPENSIVO TRAZIDO AO ÓRGÃO AD QUEM INACOLHIDO. OBRA JÁ REALIZADA. NECESSÁRIA ESTABILIDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS E AOS EFEITOS PRODUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJSC, Agravo de Instrumento n. 4033464-74.2018.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 14-05-2020).

Desse modo, tratando-se de decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, não há que se falar em violação ao art. 10 do CPC.

Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste ao agravante porquanto, como sopesado quando da análise da liminar,
não se pode conceber como ilegítima a fixação da multa, tampouco pode se reconhecer ilegítimo o prazo estipulado para cumprimento da decisão, nos termos do decidido pela magistrada de 1o grau.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELO AUTOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 /CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO (“FUMUS BONI IURIS”) E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO (PERICULUM IN MORA”). PRESENÇA. MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO. VALOR E PRAZO COMPATÍVEIS COM A SITUAÇÃO.RECURSO DESPROVIDO. Art. 300 /CPC. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
(TJ-PR - AI: 00478266920218160000 Umuarama 0047826-69.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 04/11/2021, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2021)

Nos termos do art. 536,
caput
e § 1o do CPC de 2015, o juiz poderá de ofício ou a requerimento da parte determinar as medidas necessárias ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, inclusive imposição de multa.

Vale salientar que a determinação judicial para cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer deve ser cumprida e a multa diária não será exigida se a ré cumprir sua obrigação, tornando despiciendas suas argumentações.

A multa, portanto, é o meio mais eficaz para o cumprimento da obrigação imposta, não sendo vedada por nenhum dispositivo legal.

Ao se reportar ao tema, LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO ensina que:

(...) A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional.
( Código de Processo Civil, Comentado artigo por artigo, 2a edição, RT, 2009, p. 428)

Nesse seguimento, o próprio Superior Tribunal de Justiça já reafirmou em sua jurisprudência que a multa cominatória tem a finalidade de coibir a recalcitrância no descumprimento das decisões judiciais, chegando a ponderar, inclusive, que a fixação em patamar estático poderia influir na avaliação de custo-benefício pelo desinteresse na efetivação da ordem, como o é no caso do presente caderno processual, razão pela qual deve ser mantida, inclusive no tocante ao
quantum
fixado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MULTA. TERMO FINAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - Esta Corte Superior tem jurisprudência firmada no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Não há razão para se estabelecer exceção onde o legislador não o fez. II - Se a obrigação é de fazer ou não fazer, a multa diária deixa de correr, assim que o devedor cumpre aquilo que foi ordenado, também deixa de correr se e quando o credor requer a conversão da obrigação em perdas e danos, ou tornar-se impossível o cumprimento da obrigação específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. III - O termo inicial, para incidência da multa, será o dia subsequente ao prazo designado pelo juiz para o cumprimento da ordem e o termo final o dia anterior ao do efetivo e integral cumprimento do preceito, ou do dia em que for pedida a conversão em perdas e danos. IV - Agravo interno desprovido”.
(STJ, AgRg no REsp 1213061/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, 5a Turma, j. 17.02.2011)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DESCUMPRIMENTO DECISÃO JUDICIAL - MULTA DIÁRIA – VALOR MAJORADO – RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A multa diária fixada serve para coagir o devedor a cumprir a determinação judicial, assegurando o efeito prático da sentença. Por essa razão, uma vez descumprida a ordem, pode o juiz majorar o valor inicialmente fixado.
(TJ-MS - AI: 14160071420198120000 MS 1416007-14.2019.8.12.0000, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 13/02/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. CONCESSÃO DE TUTELA INIBITÓRIA VISANDO A GARANTIA DE EXECUÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR EMPRESA PRIVADA (COMFLORESTA). ORDEM JUDICIAL PARA CESSAR O DESMATAMENTO DA ÁREA EM QUESTÃO. MULTA ASTREINTES APLICADA A TERCEIRO VISANDO DAR EFETIVIDADE A ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REITERADO DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL POR TERCEIROS. MAJORAÇÃO DA MULTA. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00363426220188160000 PR 0036342-62.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Humberto Gonçalves Brito, Data de Julgamento: 27/10/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. ARBITRAMENTO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. 1. O arbitramento de multa para o caso de descumprimento de ordem judicial encontra amparo nos arts. 536, § 1o, e 537 do Código de Processo Civil. 2. Na esteira da jurisprudência dominante, é de se prestigiar essa previsão legal, prevenindo eventual descumprimento de ordem judicial, inclusive quando se tratar de imposição à Fazenda Pública.
(TRF-4 - AG: 50146542520184040000 5014654-25.2018.4.04.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 20/06/2018, QUARTA TURMA)

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024